Tribunal: TJBA
Processo: 8001003-06.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001003-06.2019.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros Advogado(s): APELADO: MARISETE MENDES ALVES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS RÉUS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELADA QUE É PORTADORA DE EPILEPSIA DECORRENTE DE ESCLEROSE MESIAL TEMPORAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, REJEITADAS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM O FÁRMACO DENOMINADO KEPRA (PRINCÍPIO ATIVO LEVETIRACETAM). URGÊNCIA ACARRETADA PELO RISCO DE MORTE, DEVIDAMENTE CONSIGNADA NO RELATÓRIO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. INTELECÇÃO DO RESP 855.178/SE (TEMA 793, DO STF). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO RESP Nº 1657156/RJ (TEMA 106, DO STJ). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DO ART.196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001003-06.2019.8.05.0022, da Comarca de Barreiras, em que são apelantes ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BARREIRAS e apelada MARISETE MENDES ALVES. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, E, EM SEDE PRINCIPAL, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto condutor.